Tribunal: TJMT
Processo: 1017989-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal n.o 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal por quatro vezes.
Aduz que estão sendo acusados, juntamente com o beneficiário, 25 (vinte e cinco) pessoas na mesma ação penal, sendo, pois, processo de extrema complexidade e extenso, na qual muitos dos réus não apresentaram as respectivas respostas as acusações, contribuindo para que os acusados que já apresentaram a defesa preliminar, como é o caso do paciente, ficarem encarcerados por vários dias, sem que seja findada a instrução criminal.
Declarou que o paciente está segregado cautelarmente há mais de 130 (cento e trinta) dias, o que configura excesso de prazo para o encerramento da instrução.
Asseverou que o beneficiário detém sérios problemas de saúde, na qual é necessário realizar vários exames, além do uso continuo de medicações.
Relatou que em nosso ordenamento jurídico é permitido ao acusado responder em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que atenda aos requisitos do art. 282, do CPP, assim, a prisão preventiva, no presente caso, poderá trazer enormes prejuízos ao beneficiário, sejam elas psicológicas ou até físicas.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, subsidiariamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 104678473)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em relação ao suposto excesso de prazo relatado pelo impetrante, com a devida vênia, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois somente juntou aos autos a decisão da autoridade coatora proferida em 07 de julho de 2021, na qual analisou os pedidos das defesas dos acusados, entre eles do paciente Domingos, sendo inviável analisar uma suposta demora em encerrar a instrução criminal, ou seja, a defesa não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar sua análise, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos.
Todavia, é cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita, máxime porque, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa, além do envolvimento, em tese de vários delitos, entre eles Tráfico de Drogas, Roubo, Concussão e Porte Ilegal de Arma de Fogo, de modo que a pretensão, in limine, não comporta amparo.
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
Avançando o tema, sobre a alegação de que o beneficiário sofre com problemas de saúde (não sendo especificado qual seria a suposta comorbidade), além de não constar nos autos nenhuma decisão da autoridade coatora sobre o assunto, não restou evidenciado nos documentos juntados, se a suposta condição de debilidade, impede que o paciente receba o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, o suposto excesso de prazo para a formação o encerramento da instrução criminal do paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, relatando a cronologia dos principais atos realizados. Informar também sobre o estado de saúde do acusado e se há possibilidade de tratamento intramuros, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.